Tribunal: TJSP
Processo: 2014617-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Tratamento de Eletroconvulsoterapia. Indicação médica para a cobertura do procedimento. Recusa na sua realização que não pode prevalecer, porquanto a relação aqui está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se amolda no teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Multa cominatória fixada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Tratamento de Eletroconvulsoterapia. Indicação médica para a cobertura do procedimento. Recusa na sua realização que não pode prevalecer, porquanto a relação aqui está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se amolda no teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Multa cominatória fixada que obedece aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.